Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES A ENSEJAR A PERSECUÇÃO PENAL.
1. Deve ser mantida a decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa para a ação penal, por falta de lastro probatório mínimo acerca da autoria e materialidade, sem prejuízo das hipóteses de desarquivamento, presentes no art. 18, do CPP e Súmula 524 do STF.
2. Na hipótese, não houve investigação mínima que possa dar suporte possível à prática dos atos delituosos imputados à recorrida.
3. Recurso desprovido.